Tribunal: STF
Processo: RE 67343
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
1. AÇÃO POSSESSORIA. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO EVIDENTE. CÓDIGO CIVIL, ART.
505, PARTE FINAL. SÚMULA, VERBETE 487. A JURISPRUDÊNCIA DO STF
FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE E ADMISSIVEL A EXCEPTIO PROPRIETATIS EM
AÇÃO POSSESSORIA QUANDO AS PARTES DISPUTAM A POSSE MEDIANTE ALEGAÇÃO
DE DOMÍNIO. PRECEDENTES DA CORTE REDIGIDOS POR PEDRO LESSA E
OROZIMBO NONATO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.